Tribunal: STF
Processo: RE 636456
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO DE VALE REFEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO QUE ASSENTA A NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA QUESTÃO: RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 670.670/RS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.